Tribunal: CARF
Processo: 10530.726014/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.726014/2010-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
07 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE PREFEITURA MUNICIPAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DIFERENÇAS ENTRE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Verificadas diferenças entre as remunerações efetuadas a segurados
empregados constantes na folha de pagamento frente às informadas em GFIP,
incidem as correspondentes contribuições sobre tais diferenças.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA) - DRJ/SDR, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.312.372-8 (fls. 2/50), referente a contribuições patronais, contribuições para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726014/2010-01
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726014/2010-01

financiamento dos benefícios concedidos em função do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e glosa de dedução incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, não recolhidas à Seguridade Social, na época
própria, relativas ao período de 01/11/2007 a 31/12/2009.
Foram realizados os seguintes levantamentos:
GF - Fato Gerador Declarado em GFIP - este Levantamento foi utilizado para o
lançamento das bases de cálculo, relativas às remunerações dos segurados empregados
declaradas nas GFIP, com base nas informações constantes dos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil - GFIP WEB, e foi criado, tão somente, para demonstrar a apropriação das
guias de recolhimento e demais créditos previdenciários existentes, não sendo considerado para
apuração dos débitos.
DF - DIFERENÇA FOLHA X GFIP - este Levantamento foi utilizado para o
lançamento das bases de cálculo resultantes das diferenças apuradas entre as remunerações dos
segurados empregados apuradas com base nos resumos das Folhas de Pagamento apresentadas
pelo ente público em referência e as remunerações dos segurados empregados, declaradas nas
GFIP.
DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - este levantamento foi
utilizado para o lançamento dos valores dos acréscimos legais recolhidos a menor nas GPS pagas
após a data de vencimento.
Conforme relatório fiscal, os valores declarados nas GFIP foram apurados com
base nas informações constantes dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil - GFIP
WEB, e foram feitos pelo valor total da massa salarial, sem se proceder a individualização dos
segurados. Também consta nesse relato que há competências em que os valores dos pagamentos
de salário família declarados nas GFIP foram superiores aos demonstrados nas folhas de
pagamento.
O Município apresentou sua impugnação (fls. 288/290), alegando, em síntese, que
não há omissão, pois foram devidamente recolhidas as contribuições devidas no prazo da lei, o
que está demonstrado pelos documentos que acostou, razão pela qual pede a improcedência do
lançamento. Anexou, na oportunidade, sumário das folhas de pagamento do período examinado.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
328/333), em decisão que teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO.
ERRO.
Deve ser retificado o lançamento quando constatado que as bases de cálculo da
empresa, constantes do lançamento, divergem dos valores indicados nos resumos das
Folhas de Pagamento.
O recurso voluntário foi interposto em 16/08/2012 (fls. 337/339), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726014/2010-01

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Compulsando os autos, pode ser verificado que o recurso voluntário meramente
reproduz as aduções da impugnação, as quais, conforme já relatado, restringem-se à alegação
genérica de que todos os recolhimentos devidos foram efetuados, consoante documentação
juntada pelo interessado aos autos.
Tratando-se de alegações precipuamente fáticas, e não discordando este relator do
abordagem dada à lide pela contestada, passo, com a devida vênia e suporte no art. 57, § 3o, do
Anexo II do RICARF, a reproduzir as razões de decidir daquela, as quais adoto para fins de
integrar o presente encaminhamento de voto:
(...)
Procedem em parte as alegações da impugnante de que não existem omissões nas
contribuição sociais. Verificando o Sumário das Folhas de pagamento e das GFIP da
impugnante, constatamos com relação ao levantamento DF o seguinte:
Na competência 05/2008 o valor da base de cálculo declarada em GFIP R$ 985.501,72 é
superior à base de cálculo constante da Folha de Pagamento R$ 984.473.03, motivo
pelo qual improcede o lançamento nesta competência.
Com relação às demais competências deste levantamento, podemos verificar que a
fiscalização procedeu corretamente, conforme pode ser constatado na planilha abaixo
transcrita, constando as informações de Folha e GFIP da Prefeitura de Xique Xique nas
competências objeto do levantamento DF.

Com relação à diferença de acréscimos legais, o Relatório DAL -Diferença de
Acréscimos Legais demonstra a origem de cada acréscimo legal, informando a guia de
recolhimento que originou o acréscimo legal, o valor, a data de pagamento da referida
guia, o valor recolhido pela impugnante referente a juros e multa e a diferença de
acréscimos legais a recolher. Correto o lançamento efetuado.
Com relação às competências 03/2008 e 08/2008 existe uma divergência de valores
entre a folha de pagamento anexada aos autos, pela fiscalização e a folha de pagamento
anexada aos autos, pela impugnante. Ambas da Prefeitura Municipal de Xique-Xique.
Considerando que consta um carimbo, do Secretário de Finanças do Município, nas
Folhas de Pagamento anexadas pela fiscalização, estas foram levadas em conta para
checagem do cálculo apurado. Feita a conferência, foi encontrado para estas
competências exatamente o mesmo valor lançado pela fiscalização, razão pela qual
concluímos que o lançamento para estas competências foi feito de forma correta.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726014/2010-01

Portanto, já havendo sido realizados os ajustes necessários no lançamento no bojo
da decisão contestada, conforme demonstra o excerto encimado, não há, à míngua de elementos
outros que assim o justifiquem, reformas a realizar no acórdão exarado pela DRJ/SDR.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital